Tribunal: TJMT
Processo: 0000031-61.1998.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000031-61.1998.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ELSON ALVES RIBEIRO (APELADO), LUDMILLA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 036.500.511-84 (ADVOGADO), JORGE ALDAIR CARVALHO - CPF: 699.595.601-04 (ADVOGADO), ELSON ALVES RIBEIRO - CPF: 243.692.681-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INÉRCIA APÓS A ARREMATAÇÃO E POSSE EM BEM IMÓVEL PENHORADO NOS ANOS DE 2007 - APLICAÇÃO DO ARTIGO 206-A e 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – RECONHECIMENTO DE INÉRCIA - EXISTÊNCIA DURANTE LONGOS SEM INTERESSE EFETIVO DEMONSTRADO A FIM DE PERSEGUIR O CRÉDITO REMANESCENTE - PEDIDOS DE SUSPENSÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 150 DO STF – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE – CABIMENTO – APLICABILDIADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA EXECUTADA – VIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUCUMBENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inexistindo medidas eficazes ao longo de anos, após a arrematação e imissão de posse em bem penhorado em desfavor do devedor/executado, impõe-se o decreto de prescrição intercorrente, diante da falta de interesse e inércia configurados, dada a inércia do credor, eis que ultrapassado o prazo quinquenal, à luz do artigo 206-A e 206, § 5o, I, do Código Civil, salientando-se que mero pedido de suspensão do feito e diligências ineficazes não suspendem o prazo prescricional.

A decretação da prescrição intercorrente em ação de execução não impõe a condenação da Exequente, eis que se aplica o princípio da causalidade, pois a parte executada deu causa à demanda, todavia a exigibilidade de cobrança do ônus de sucumbência deve ser suspensa, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(ID. Num. 164923735), contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos de
Ação de Execução por Título Extrajudicial n.

0000031-61.1998.8.11.0049 - Cód. 695 - Proc. 38/2005 (antigo Proc. n. 358/98), proposta em face de
ELSON ALVES RIBEIRO
,
JULGOU EXTINTO
o feito, em razão de prescrição intercorrente. E, diante do princípio da causalidade,
CONDENOU
o Executado/Apelado ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do deferimento de justiça gratuita ao sucumbente.

Em síntese, o Apelante alega a inexistência de motivos para a extinção do feito, à luz do artigo 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC, eis que a citação interrompe o prazo prescricional, quando não localizado bem passível de penhora; e, ainda, porque a suspensão da execução em razão da não localização do executado ou dos bens penhoráveis, também suspende a prescrição.

Assevera que não houve inércia do exequente, pois o banco exequente sempre diligenciou no sentido de providenciar o regular andamento da ação, o que descaracteriza a prescrição intercorrente.

Pede a reforma da sentença, com o provimento do apelo, a fim de que haja o prosseguimento da ação no Juízo singular.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece reparos ou não a sentença que, nos autos de
Ação de Execução por Título Extrajudicial n.

0000031-61.1998.8.11.0049 - Cód. 695 - Proc. 38/2005 (antigo Proc. n. 358/98), proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
ELSON ALVES RIBEIRO
,
JULGOU EXTINTO
o feito, em razão de prescrição intercorrente. E, diante do princípio da causalidade,
CONDENOU
o Executado/Apelado ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do deferimento de justiça gratuita ao sucumbente.

Pois bem. Após a devida análise, constata-se que após a arrematação do bem penhorado (imóvel rural), o qual foi imitido na posse do credor, este não mais mostrou interesse em satisfazer o crédito remanescente, pois não se desincumbiu em diligenciar no sentido de localizar outros bens.

Saliente-se que apenas reiterar ofício e alegar que diligencia no sentido de buscar, efetivamente, o recebimento do crédito perseguido não é suficiente para obstar o decreto de prescrição intercorrente.

Ademais, verifica-se que mesmo com a suspensão do prazo prescricional durante o período em que o feito ficou suspenso por deferimento judicial, ainda assim, houve o decurso do prazo quinquenal, evidenciando-se a inércia, de modo que aplicável se mostra o artigo 206, § 5o, I, do CPC, pois se trata de dívida líquida lastreada em instrumento particular, bem como a Súmula n. 150 do STF.

Desse modo, tenho como irrepreensível a sentença atacada:

“(...)
A prescrição intercorrente está concretizada.

A Súmula 150 do STF dispõe que: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, também dispõe a atual redação do art. 921 do CPC.

No caso em tela, o prazo prescricional para propositura de ação baseada em instrumento particular, ocorre em cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. E esse prazo, é o mesmo para a prescrição intercorrente.

E analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal se implementou, visto que os autos ficaram paralisados por lapso superior ao prazo prescricional (mais de cinco anos - desde o dia
dia 23.11.1999
).

Segundo o entendimento fixado pelo C. STJ (2a Seção, Recurso Especial no 1.604.412-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 27/06/2018), o termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, inexistindo prazo fixado de suspensão (como na vertente hipótese),
conta-se do fim do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da lei n.o 6.830/80.

No caso, a despeito da inexistência do despacho de suspensão, a própria parte exequente postulou a suspensão do feito pela inexistência de bens do executado,
dia 23.11.1999
;

portanto, a contagem do prazo prescricional iniciou-se após o transcurso de 01 (um) ano do arquivamento, ou seja, no mês de novembro de 2000.

Como o processo ficou paralisado por lapso superior ao prazo prescricional (5 anos), por inércia e desinteresse do próprio credor,
que não indicou nenhuma diligência para garantia da execução diferente daquelas que já se caracterizaram infrutíferas nos autos
, mister o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A propósito, este juízo também realizou penhora on-line nas contas bancárias do executado, porém sem êxito. Assim, a diligência não implicou em interrupção do prazo prescricional.

No mais, conforme atual jurisprudência do STJ, a pronúncia da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do executado ou atrai a sucumbência para o exequente (AgInt no REsp n. 1.837.468/PR, Rel. Min. Luis Felipe).

Consumada, portanto, a prescrição intercorrente, a extinção do feito é mesmo medida que se impõe.

Posto isso, acolho a exceção de pré-executividade e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, o que faço com base no art. 487, II c.c, 924, V, do Código de Processo Civil.

Diante do principio da causalidade, e nos termos do julgado acima, condeno os executados em custas, despesas processuais e 10% do valor da causa atualizado a título de sucumbência, observada a gratuidade da justiça que fica concedida”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - FLUÊNCIA DO PRAZO - CONSUMAÇÃO NÃO VERIFICADA.
1. Diante da ausência de localização de bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo prazo máximo de um ano, período no qual se suspenderá, também, o prazo prescricional.

2. Transcorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se consumará no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 STF). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.146193-2/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 10/10/2022)”.

Também se mostra escorreita a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois apesar da decretação da prescrição, aplica-se o princípio da causalidade, devendo-se reconhecer o interesse do credor em promover a execução, cabendo também a suspensão, em razão de ser o Apelado beneficiário da justiça gratuita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023